Tribunal: STF
Processo: ARE 1356110
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE EM LINHA FÉRREA. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DISCUSSÃO ACERCA DA COMPROVAÇÃO DA CULPA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, LIV E LV, DA LEI FUNDAMENTAL. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na violação do art. 5º, II, XXXV, LIV e LV, 37, caput, e 93, IX, da Lei Maior.



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O Tribunal de origem decidiu a controvérsia em acórdão assim ementado:



    “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COLISÃO ENTRE AUTOMÓVEL E TREM NA LINHA FÉRREA. PERÍMETRO URBANO. NOITE (21H:00MIN). RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO EVIDENCIADA. TREM QUE ESTAVA SENDO MANOBRADO EM MARCHA RÉ PELA LINHA FÉRREA EM LOCAL COM POUCA LUMINOSIDADE. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO EFICAZ E DE FUNCIONÁRIOS SUFICIENTES PARA EXECUTAR A MANOBRA COM SEGURANÇA. CULPA CONCORRENTE RECONHECIDA PELA SENTENÇA MANTIDA. DANOS MATERIAIS. RÉ QUE NÃO IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE OS ORÇAMENTOS. VALOR DO CONSERTO SUPERIOR AO DE MERCADO DO VEÍCULO. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. DANOS MORAIS. CABIMENTO. OFENSA A INTEGRIDADE PSÍQUICA DOS AUTORES. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA PARCIALMENTE PROVIDO.”



    Os fundamentos do acórdão prolatado na origem evidenciam os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido. Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).



    O exame de eventual ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, consagradores dos princípios da legalidade e da proteção ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º da Lei Maior), demanda, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    Ressalto que, no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJe 01.8.2013, esta Suprema Corte decidiu pela inexistência de repercussão geral da matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. O acórdão está assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Ademais, o Tribunal de origem lastreou-se na prova produzida para firmar seu convencimento no sentido de que, na espécie, pode ser atribuída à conduta da ré – comissiva ou omissiva – a responsabilidade pelos danos eventualmente sofridos pela autora.



    Nesse contexto, somente mediante o revolvimento do quadro fático delineado seria possível aferir a ocorrência de eventual afronta aos preceitos constitucionais invocados no apelo extremo (art. 5º, II, e 37, caput, da Lei Maior). Inadmissível, pois, o recurso extraordinário, em face do óbice da Súmula nº 279/STF: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Responsabilidade de concessionário de serviço público. 3. Divergir do entendimento do Tribunal de origem quanto à ineficácia das medidas adotadas para evitar acidentes no cruzamento de linhas férrea e rodoviária demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração de honorários” (ARE 1153158 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 10.5.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-103 DIVULG 16.5.2019 PUBLIC 17.5.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL NA PISTA. MORTE DE CONDUTOR. NEXO DE CAUSALIDADE. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1086669 AgR, Relator(a): Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 16.3.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 03.4.2018 PUBLIC 04.4.2018).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministra Rosa Weber



Relatora